Tribunal: TJSP
Processo: 1505127-10.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505127-10.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOYCE
MONICA CEZAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
2
Apelação Criminal com Revisão no 1505127-10.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.052
Apelação criminal
Roubo majorado
Concurso de
pessoas

Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição
por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e o
afastamento
da
majorante

Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
causa
de
aumento
suficientemente demonstradas
Palavra da vítima de
suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos

Depoimentos
de
testemunhas valiosos e harmônicos com as demais provas
Consumação verificada Momentânea inversão da posse
da res furtivae, pela agente, após o emprego de violência
Súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório Penas e regime prisional
mantidos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Joyce Monica Cezar, por infração ao artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenada às penas de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
3
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
o reconhecimento da tentativa e o afastamento da majorante de
concurso de pessoas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/5), exibição e apreensão (fls. 10/11) e reconhecimento
(fls. 14/15), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 5), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, a apelante negou, em Juízo, a
prática criminosa. Disse que, na ocasião dos fatos, avistara a vítima
sendo empurrada por um homem, conhecido de vista, nas escadarias do
Metrô, quando ele puxou a bolsa dela, derrubando uma carteira ao chão.
Ato contínuo, escutou referido indivíduo gritar, para que pegasse o
pertence, e assim o fez. Ao recolher o objeto do solo, contudo, foi
rendida por populares e o agente evadiu-se do local. Soube, então, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
4
carteira era, na verdade, da ofendida (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ela atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Com
efeito,
a
vítima
Viviane
Fernandes
Tukamoto reconheceu a apelante, em solo judicial, como sendo um dos
autores do roubo. Relatou que, no momento dos fatos, estava parada nas
escadas do Metrô, separando o dinheiro da passagem, quando a ré e
outro indivíduo a abordaram e tentaram pegar a carteira de suas mãos.
Agarrou-se ao pertence, mas os agentes insistiram em puxá-lo, ocasião
em que outro comparsa se aproximou por trás e a empurrou escadaria
abaixo. Com a queda, derrubou a bolsa e telefone celular ao chão e os
roubadores deixaram o local. Enquanto se levantava, contudo, a acusada
retornou e apoderou-se dos objetos. Segurou-a pelos braços, impedindo
que saísse do local e gritou por socorro, despertando a atenção de
seguranças do Metrô, que conseguiram detê-la. Não esclareceu, contudo,
se todos os bens foram recuperados (mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ela não conhecia a acusada anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
5
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o funcionário do Metrô Luciano Rocha Jorge esclareceu, em Pretório, que
prestou auxílio à vítima, na data dos fatos, após ouvi-la gritar por
socorro. Na ocasião, encontrou-a agarrada à apelante, pelo braço,
enquanto esta segurava a bolsa subtraída, junto ao corpo. Soube, então,
que a ofendida fora empurrada por um indivíduo não identificado, o qual
empreendera fuga. Deteve a ré e acionou, concomitantemente, colegas
de serviço para procurarem o comparsa, mas eles não conseguiram
localizá-lo (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, a funcionária Tatiany dos
Santos Vilela afirmou que, no dia do ocorrido, escutou a ofendida bradar
por socorro e saiu de seu posto de trabalho, na bilheteria do Metrô, para
ajudá-la. Naquela oportunidade, avistou-a segurando o braço da
apelante, que empunhava uma bolsa nas mãos. Ao serem separadas, a
vítima revelou que um comparsa lhe havia subtraído mil reais, em
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
6
dinheiro, após empurrá-la pelas costas, fugindo com a ré, logo em
seguida, na posse do numerário. Depois de um tempo, a acusada voltou
para pegar sua bolsa, mas foi impedida de fugir. Ouviu, ainda, a ofendida
dizer que a quantia subtraída não foi recuperada (mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
das
aludidas
testemunhas merecem inteira acolhida, já porque elas não conheciam a
apelante e não tinham motivos para incriminá-la gratuitamente, se ela
não tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade.
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defensoria, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a
vítima reconheceu seguramente a ré em ambas as fases da persecução
penal; seja porque a testemunha Luciano deteve a acusada logo após a
prática do crime, na posse da bolsa subtraída; seja porque a testemunha
presencial Tatiany ratificou as palavras da ofendida, sob o crivo do
contraditório; seja porque a negativa da apelante restou ilhada no
arcabouço probatório.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos,
mormente pelas uníssonas palavras da vítima e dos funcionários do
metrô ouvidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
7
De outra banda, não resta dúvida de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque, consoante
narrado na denúncia, asseverado pela vítima na peça flagrancial e
confirmado, em Juízo, pela testemunha Tatiany, o comparsa não
identificado subtraiu da vítima considerável soma em dinheiro, após
empurrá-la ao chão, sendo certo que o numerário não foi recuperado.
Não bastasse, a prova oral colhida revelou que
a acusada se apossou, momentaneamente, da bolsa da vítima, antes da
chegada das testemunhas, a corroborar a consumação do crime, sendo
despicienda, nesse ponto, para a caracterização do momento
consumativo, a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtivae.
Tal entendimento, a propósito, está hoje
cristalizado na Súmula no 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada".
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505127-10.2018.8.26.0228 -Voto no 34.052
8
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator